Tribunal: TJSP
Processo: 1007662-49.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de nulidade de contrato. Sentença de procedência. Apelo da ré. Serviço de hotelaria. Time-Sharing. Rescisão contratual. Ausência de comprovação de negativa das rés em fornecer o programa adquirido pelos autores. Autores não utilizaram a pontuação contratada por livre vontade. Impossibilidade de restituição de todo montante pago, pois implicaria

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de nulidade de contrato. Sentença de procedência. Apelo da ré. Serviço de hotelaria. Time-Sharing. Rescisão contratual. Ausência de comprovação de negativa das rés em fornecer o programa adquirido pelos autores. Autores não utilizaram a pontuação contratada por livre vontade. Impossibilidade de restituição de todo montante pago, pois implicaria enriquecimento sem causa dos autores. Retenção de 20% do valor do contrato. Onerosidade excessiva. Cobrança da multa prevista na cláusula penal. Retenção de 10% sobre o valor efetivamente pago pelos autores. Sentença reformada em parte. Apelo parcialmente provido.